Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724337-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALEW SILVA PIVETA, YASMIM SILVA PIVETA AGRAVADO: ROBERTO MICHEL PIVETA D E S P A C H O Os agravantes foram intimados sobre os documentos que acompanharam as contrarrazões ao agravo de instrumento. Na oportunidade, juntaram aos autos as declarações de ID 39407235 e ID 39407236. De início, relembro que compete as partes primar pelo bom andamento do processo, colaborando e evitando tumultos processuais. Dito isso, intime-se a parte agravada para se manifestar, estritamente, sobre os termos da petição de ID 3927234 e documentos que a acompanham. Prazo: 05 (dias) Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 395232436. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator